Tribunal: TJDFT
Processo: 0737692-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. EQUIDADE. VALOR INESTIMÁVEL. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA NÃO VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
3. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15.
4. A ação de guarda e regulamentação de visitas não tem conteúdo econômico, de forma que o valor da causa é apenas estimativo e, portanto, não serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. Além desse aspecto, na ação de guarda c/c regulamentação de visitas o proveito econômico no pedido é inestimável, razão pela qual incide o disposto no § 8o do artigo 85 do CPC/15.
5. Os valores dos honorários descritos na tabela elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o montante da remuneração a que faz jus o advogado, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto. Jurisprudência consolidada do c. STJ (Tema Repetitivo no 984).
6. Os honorários recursais se restringem à hipótese de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.539.725/DF.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.